Tribunal: TJES
Processo: 5002584-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-01-18

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5002584-24.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:

T F ELETRIFICAÇÕES LTDA E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INFOJUD/DOI. DESNECESSIDADE.
SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI).
IMPRESCINDIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO.

I.
A utilização do sistema INFOJUD/
DOI
para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES.

III.
A consulta ao SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS
(SREI)
com o fito de localizar bens da parte ex adversa, somente é possível se comprovado o esgotamento das vias administrativas. No caso em comento, o agravante não comprovou a impossibilidade de diligenciar junto ao cartório de registro de imóveis,
motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido.

PRESIDENTE. DES.ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002584-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: T F ELETRIFICACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5002584-24.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:

T F ELETRIFICAÇÕES LTDA E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que negou a consulta pelo sistema
SREI e Infojud – DOI
,
isto em sede de Execução
Fiscal
ajuizada em face de
T F ELETRIFICAÇÕES LTDA E
TÂNIA REGINA FIGUEIREDO PIRES
.

Aduziu a agravante que ajuizou a execução em face dos Agravados e, diante de frustradas as tentativas de localizar bens para garantia integral de seu crédito, requereu ao magistrado a quo a utilização dos sistemas
SREI e Infojud – DOI
, que foi negado, ao fundamento de que a medida constitui ônus da agravante.

O recurso foi interposto sem pedido de tutela de urgência.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1422575.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de setembro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimentp ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5002584-24.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:

T F ELETRIFICAÇÕES LTDA E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que negou a consulta pelo sistema SREI e Infojud/DOI
,
isto em sede de Execução
Fiscal
ajuizada em face de
T F ELETRIFICAÇÕES LTDA E
TÂNIA REGINA FIGUEIREDO PIRES
.

Aduziu a agravante que ajuizou a execução em face do
s
Agravado
s
e, diante de frustradas as tentativas de localizar bens para garantia integral de seu crédito, requereu ao magistrado a quo a utilização do sistema
SREI
e
INFOJUD, que foi negado, ao fundamento de que a medida constitui ônus da agravante.

Pois bem. Em se tratando de execução/cumprimento de sentença, a jurisprudência desta Corte, albergada por reiteradas decisões do E. STJ, firmou entendimento no sentido de ser possível a quebra do sigilo fiscal, mediante consulta ao sistema InfoJud/
DOI
, quando resultarem não exitosas as tentativas de localização de bens capazes de fazer diante da dívida, ainda que não esgotados os meios ordinários de busca.

Com efeito, não parece razoável permitir-se que o devedor, valendo-se torpemente de garantia constitucional, esquive-se de obrigação regularmente assumida, repassando à coletividade o ônus de suportar seu inadimplemento.

Por outro lado, assim como os sistemas BacenJud e RenaJud – inclusive implementados nos autos - o InfoJud constitui instrumento que facilita a localização de bens do devedor passíveis de expropriação, reduz o trâmite processual e atende aos princípios da efetividade e da adequada prestação jurisdicional.

Confiram-se, por oportuno, os precedentes do E. STJ corroborar com o entendimento aqui esposado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.[...]. 2
. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

No mesmo sentido:
REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021;
AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019.

E ainda este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSÁRIO EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao procedimento do artigo 543-C, do CPC/73, firmou a compreensão de que, após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ; REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD , como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016)
. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004934, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

No mesmo sentido
:
Agravo de Instrumento, 035199005147, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020; Agravo de Instrumento, 035199006624, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020.

Ademais, considere-se que a perpetuação do procedimento nefasta a matriz fundamental constitucional da razoável duração do processo, assim como o desfecho único, vetor inerente à satisfação do

processo executivo, razão pela qual, evidenciado o perigo da demanda.

Dessa maneira, a consulta ao sistema INFOJUD/DOI para busca de bens de propriedade do executado não está condicionada ao exaurimento das diligências para localização dos bens pelo devedor, sendo impositiva a reforma do decisum.

Outrossim, apesar de a execução observar a forma menos onerosa para o devedor, deve objetivar o cumprimento da obrigação, de acordo com os permissivos legais, cumprindo assim seu objetivo através da celeridade processual que promove a medida pleiteada.

Em evolução, no âmbito da pesquisa ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), s
abe-se
da sua finalidade
de promover uma maior troca de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral.

Nesse
cenário,
não se olvida
da legitimidade da
pretensão do agravante em buscar informações acerca da existência de bens passíveis de penhora em nome do
s
executado
s
,
porquanto em proveito da justiça
assegurar
aos litigantes
os meios necessários
ao exercício de seu
direito.

Sem embargo,
no caso
destes autos, em se tratando de execução fiscal,
a pesquisa de bens imóveis em nome
dos executados
independe da interferência do Poder Judiciário, de modo que o próprio agravante pode realizá-la de maneira autônoma, porquanto a expedição de certidão por cartório de imóveis é disponibilizada ao público.

Ademais, de registrar que
é do credor a responsabilidade pela busca de bens no patrimônio do devedor, sendo que o Poder Judiciário somente intervém de forma complementar e mediante comprovação da impossibilidade de se obter a localização de bens da devedora por outros meios.

N
a espécie, a despeito do refinado fundamento do exequente
,
percebe-se
que
não
comprova
da o empenho do agravante e
a

impossibilidade em se realizar a busca por imóveis em nome do
s
agravado
s
junto ao Cartório de Registro de Imóveis por meios próprio
s,
revela
ndo
-se,
destarte,
impossível a intervenção do Poder Judiciário para tal
desiderato
.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB - CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - MECANISMO VOLTADO A CONFERIR PUBLICIDADE ÀS ORDENS DE CONSTRIÇÃO - ART. 2º, DO PROVIMENTO Nº 39/2014, DO CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - SREI - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - INSTRUMENTO DESTINADO À MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO-EXPEDIENTES DESPROVIDOS DE FINALIDADE EXECUTIVA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...].-
A utilização do SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis deve ser reservada para situações excepcionais, mormente em virtude da possibilidade de que, extrajudicialmente, em tese, o Exequente obtenha as informações cartorárias necessárias ao prosseguimento do feito satisfativo.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.754210-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/0021, publicação da súmula em 12/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMAS CNIB e SREI. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO.
1.O acesso aos sistemas CNIB E SREI, para pesquisa sobre a existência de bens, pode ser feito pela própria parte credora, não havendo necessidade nem razoabilidade em se transferir o encargo e respectivos custos ao poder judiciário.
2. Agravo de instrumento improvido. (TJDFT - Acórdão 1293758, 07250788520208070000, Relator: JOÃO EGMONT,
,
Relator Designado: CESAR LOYOLA 2ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
, para que seja autorizado a utilização do sistema INFOJUD/
DOI
em favor do credor.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5002584-24.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:

T F ELETRIFICAÇÕES LTDA E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INFOJUD/DOI. DESNECESSIDADE.
SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI).
IMPRESCINDIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO.

I.
A utilização do sistema INFOJUD/
DOI
para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES.

III.
A consulta ao SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS
(SREI)
com o fito de localizar bens da parte ex adversa, somente é possível se comprovado o esgotamento das vias administrativas. No caso em comento, o agravante não comprovou a impossibilidade de diligenciar junto ao cartório de registro de imóveis,
motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido.

PRESIDENTE
D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.